Tribunal: STF
Processo: RE 140455
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-22
Data de publicação: 1994-02-22

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ACIDENTARIA. APLICAÇÃO
RETROATIVA DA EQUIVALENCIA SALARIAL, PREVISTA NO ART. 58 DO ADCT
DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, A DATA ANTERIOR A ABRIL DE 1989. ALEGAÇÃO
DE OFENSA AO ART. 58, PARAGRAFO ÚNICO, DO ADCT DA CARTA 1988, QUE
PROCEDE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 462. APÓS O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO, SOBREVEIO A CONSTITUIÇÃO DE 1988. RECURSO CONHECIDO, POR OFENSA
AO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 58 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DE 1988,
DANDO-SE-LHE PROVIMENTO PARCIAL, ASSEGURADA, DESDE LOGO, AO AUTOR A
EQUIVALENCIA A QUE SE REFERE O ART. 58 DO CITADO ADCT, A PARTIR DE
ABRIL DE 1989.